Tribunal: TJSP
Processo: 1008900-40.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. MARKETPLACE. LOJA SHEIN. RELAÇÃO DE CONSUMO PONTO DE COLETA. PERDA DE OBJETO. REQUERIDA QUE PROVIDENCIOU NOVO PONTO EM LOCAL PRÓXIMO À EMPRESA DEMANDANTE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
I - A relação entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo na modalidade Business to Business (B2B), sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a

Ementa:
APELAÇÃO. MARKETPLACE. LOJA SHEIN. RELAÇÃO DE CONSUMO PONTO DE COLETA. PERDA DE OBJETO. REQUERIDA QUE PROVIDENCIOU NOVO PONTO EM LOCAL PRÓXIMO À EMPRESA DEMANDANTE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
I - A relação entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo na modalidade Business to Business (B2B), sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a vulnerabilidade técnica ou econômica da parte autora;
II - Ponto de coleta que pode ser um estabelecimento que se interessou em aumentar sua renda. A Shein analisa se o local tem estrutura adequada e se atende aos requisitos da empresa. No entanto, o ponto ou o estabelecimento não é obrigado a vincular-se eternamente à Shein. No caso dos autos, o ponto de coleta utilizado pela empresa autora resolveu fechar, comunicou à Shein e esta providenciou um novo ponto localizado a 2,1 km de distância do ponto anterior, ou seja, não houve prejuízo significativo no que se refere à localização. Perda de objeto porque foi disponibilizado novo ponto de entrega próximo à demandante;
III - A empresa apelante não conseguiu provar de forma irrefutável os alegados danos materiais. Apresentou um print constando sete tickets (presumidamente pedidos) com a informação "pendente" e no campo "operação" "ver resposta" não foi disponibilizada, não sendo possível consignar que a venda ou vendas deixaram de ocorrer pelo fechamento do ponto de coleta impugnado.

RECURSO NÃO PROVIDO